Tribunal: TJSP
Processo: 0006522-20.2017.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Cumprimento de julgado – Ação de desapropriação – Afirmação de insuficiência do valor depositado – Pagamento integral do precatório efetuado de acordo com cálculos da DEPRE – Não caracterizado o afirmado pagamento a menor – Ausência de impugnação em momento oportuno quanto aos critérios de atualização do débito até seu efetivo pagamento – Recurso não provido.